Tribunal: STF
Processo: Rcl 48827
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação ajuizada por Celio Bispo Kojuch contra acórdão proferido pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 339 da repercussão geral.
    O reclamante narra que ingressou com o Processo nº 0800343-09.2018.8.15.0981 em desfavor de Rafaela Herculano Lima e Isabel Dantas de Almeida, objetivando indenização por dano moral e material decorrente de suposta desídia na prestação de serviços advocatícios.
    Aduz que, em sede de sentença improcedente, não foi analisada quaisquer das provas juntadas aos autos, bem como não enfrentou nenhum dos argumentos formulados na inicial, tendo o Juízo se limitado a afirmar que não restou “comprovada a desídia das reclamadas, sem indicar na decisão as razões que firmaram o seu convencimento”.
    Prossegue dizendo que foi negado provimento ao recurso inominado sem que fosse enfrentadas as razões recursais, motivo pelo qual interpôs recurso extraordinário, no qual se apontou ofensa ao art. 93, IX da CF/88, tendo sido inadmitido com base no Tema 339 da repercussão geral.
    Pondera que 
    “o nobre presidente reconhece a existência da repercussão geral no tema em discussão, porém, em seguida, o descarta, em virtude do entendimento desta egrégia Corte de que não se exige o exame pormenorizado das questões, sem que isso ocorresse de fato, pois como já exaustivamente demonstrado nos autos, tanto o juiz aquo como o adquem, no caso em comento, ambos não examinaram coisa alguma.”
    Afirma que formalizou agravo interno, alegando a ocorrência de usurpação de competência do Supremo sob o fundamento de que compete exclusivamente ao STF verificar sobre a existência ou não de repercussão geral, tendo a autoridade reclamada negado provimento ao recurso em decisão igualmente não fundamentada.
    Requer que seja julgada procedente a reclamação “para anular o v. acórdão aqui impugnado, determinando a subida dos autos a este Supremo Tribunal Federal com a finalidade de julgamento do recurso extraordinário em tela que é de direito.”
    É o relatório. Decido.
    O julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 
    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 
    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:
    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 
    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).
    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após detida análise dos elementos e provas dos autos, compreenderam pela inexistência de da prova do dano e do nexo causal a justificar o dever de indenizar. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença:
    “No caso em vertente, não restou devidamente comprovado que as demandadas foram desidiosas e negligentes na prestação dos serviços contratados, motivo pelo qual o pleito não deve ser acolhido, visto que a obrigação do advogado é de meio e não de resultado. 
    Neste viés, o causídico não se compromete pelo sucesso da causa, mas tão somente a defender o interesse da parte na demanda, com zelo e lealdade. 
    Assim, nessa vertente, faz-se necessário a existência da prova do dano e do nexo causal para configurar o dever de indenizar, o que não restou configurado na presente demanda. 
    Ora, é cediço que o ônus da prova incumbe a demandante, quanto ao fato constitutivo do seu direito (CPC/2015, art. 373, I). Desta feita, sendo a autora da pretensão deduzida em juízo omissa na contemplação deste dever, impõe-se à improcedência da ação, por não ter havido sequer indício de prova a embasar o pleito autoral.” (e-Doc 4, p. 66)
    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Colégio Recursal no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:
    “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO..” (eDoc 4 , p. 196)
    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.
    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.
     Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21)
    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 339. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. No AI 791.292, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do tema 339, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 2. A tese de repercussão geral foi corretamente aplicada pelo juízo reclamado. 3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VI, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (Rcl nº 41296/SP – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/10/20)
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar.
    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial,'deixando de atribuir valor à causa, bem como de indicar a parte beneficiária da decisão apontada como reclamada e o endereço no qual deverá ser citada para integrar a presente reclamação (arts. 291 e 989, III c/c art. 319, incisos II e V, do CPC/2015). 
    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, 'na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos 'juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).
    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 24 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente